Tribunal: TJMT
Processo: 1010307-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010307-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), IDIAKARIRU KARAJA - CPF: 016.974.641-06 (AGRAVANTE), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE DECLINOU DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA RELATIVA - SÚMULA No 33/STJ - RELAÇÃO DE CONSUMO - POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO FORO DE ESCOLHA DO AUTOR - ART. 101, I CDC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, com entendimento sumulado pelo verbete no 33, define que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

A legislação consumerista pretende beneficiar o autor, quando lhe concede a possibilidade de ajuizamento da ação no foro de seu próprio domicílio e não se trata, portanto, de regra absoluta, já que a decisão acerca do foro incumbe ao consumidor (artigo 101, I do CDC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1010307-18.2020.8.11.0000

Agravante
: IDIAKARIRU KARAJA

Agravado
: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Processo na origem no 1000872-03.2019.8.11.0017

2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
IDIAKARIRU KARAJA
de decisão que, na Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que move em desfavor de
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
, ora agravado, declinou, de ofício, da competência do Juízo para processamento e julgamento do feito, e determinou a sua remessa ao Juízo da Comarca de Lagoa da Confusão/TO.

A agravante alega que reside na Aldeia Santa Izabel, área indígena pertencente à Ilha do Bananal, situada ao lado de São Felix do Araguaia-MT, município em que seu benefício previdenciário é mantido e local onde ocorreram os fatos.

Afirma que o município de São Felix do Araguaia-MT é o local em que a parte agravante frequenta o médico, faz compras, utiliza a rede bancária, entre outros, de modo que não há razão para o declínio de competência.

Sustenta que o deslocamento da agravante para a Comarca de Lagoa da Confusão/TO é praticamente impossível, em razão da sua idade, bem como dos escassos recursos logísticos e financeiros.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para manter a competência do Juízo da Vara de São Felix do Araguaia-MT para processar e julgar o feito.

Requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Liminar
deferida para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito recursal (Id. 43085461).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 50232454).

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 50409959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por
IDIAKARIRU KARAJA
de decisão que, na Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que move em desfavor de
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
, ora agravado, declinou, de ofício, da competência do Juízo para processamento e julgamento do feito, e determinou a sua remessa ao Juízo da Comarca de Lagoa da Confusão/TO.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão que declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao juízo da comarca de Lagoa da Confusão-TO.

Verifica-se que a decisão agravada fez constar que a comarca onde fora ajuizada a ação, São Félix do Araguaia-MT, não é o foro de domicílio de nenhuma das partes e, em razão disso, declinou da competência para a comarca de domicílio da parte autora, por se tratar de relação consumerista, como se lê (Id. 42383486):

“(...)
Verifica-se que a requerente reside na Aldeia Santa Isabel na Ilha do Bananal, localizada no município de Lagoa da Confusão - Estado de Tocantins
.

Em outras palavras, a Aldeia em que reside a parte requerente fica localizada no município de Lagoa da Confusão/TO, que não pertence à Comarca de São Félix do Araguaia/MT. Na verdade, tem como domicílio município pertencente a outro Estado da Federação.

(...)

O
foro do domicílio do autor é uma regra que beneficia o consumidor.
Ainda assim, caso seja mais conveniente, o consumidor poderá optar pelo ajuizamento da ação no foro geral do domicílio do demandado.
Contudo, não pode escolher a seu bel prazer o foro em que irá ajuizar a ação violando as regras de competência previamente definidas na lei
.

(...)

Portanto,
a Comarca de São Félix do Araguaia não é o foro de domicílio de nenhuma das partes, razão pela qual este Juízo é totalmente incompetente para processar e julgar a presente demanda
. Sendo assim, com base na violação do princípio do juiz natural, reconheço de ofício a incompetência deste Juízo. (...)”.

Pois bem. A matéria é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que possibilita o ajuizamento da ação no foro do domicílio do autor, em contraposição à regra geral prevista no CPC, que determina a competência pelo domicílio do réu:

“Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor”.

É de se perceber que a legislação consumerista pretende beneficiar o autor, quando lhe concede a possibilidade de ajuizamento da ação no foro de seu próprio domicílio e não se trata, portanto, de regra absoluta, já que a decisão acerca do foro incumbe ao consumidor.

Por outro lado, trata-se de competência territorial e, portanto, relativa.

Assim, conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, com entendimento sumulado pelo verbete no 33, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício:

“SÚMULA No 33 - A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“COMPETÊNCIA TERRITORIAL –
Declinação ex officio pelo Juízo a quo – Inadmissibilidade – Competência que pode ser prorrogada, caso não seja manejada exceção de incompetência pelo Réu – Faculdade do consumidor de ajuizamento da ação fora de seu domicílio - Inteligência das Súmulas 33 do Superior Tribunal de Justiça
e 77 desta Corte de Justiça – Decisão afastada – Recurso provido” (TJSP, Agravo de Instrumento 2102473-40.2017.8.26.0000; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2017; Data de Registro: 30/10/2017).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – NATUREZA RELATIVA –
OPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO DOMICÍLIO DO EXECUTADO – FACULDADE PROCESSUAL – PLURALIDADE DE CREDORES – FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR EM JUÍZO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Tratando-se de relação de consumo, a opção legislativa é a de resguardar o interesse do consumidor, de modo que a competência para dirimir a lide é a do foro por ele escolhido
. 2. Tratando-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários, não há possibilidade de ser declarada de ofício a incompetência territorial do Juízo (Súmula no 33 do STJ e no 363 do STF). 3
. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, “havendo a prorrogação da competência do Juízo, e não comportando a extinção da demanda por incompetência absoluta, deve ser reconhecida a competência territorial do Juízo da comarca de Água Boa para julgar e processar o feito
.” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado - Ap 60733/2017 – Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho – Julgado em 19/09/2017)” (TJMT, AP 0000734-17.2014.8.11.0021, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AJUIZAMENTO NO FORO DO DOMICÍLIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA – PLURALIDADE DE CREDORES – INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NATUREZA RELATIVA – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 33 DO STJ E 363 DO STF – FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR EM JUÍZO – OPÇÃO POR LITIGAR NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ENTENDER O JUÍZO SER IMPRESCINDÍVEL PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – DESCABIMENTO – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER TOMADA NOS PRÓPRIOS AUTOS – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que sendo de consumo a relação, como nos autos, há que se resguardar o interesse do consumidor e, nesse compasso, a competência para dirimir a lide é do foro por ele escolhido
.24. Tratando-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários, não há possibilidade de ser declarada de ofício a incompetência territorial do Juízo (Súmula no 33/STJ; Súmula no 363/STF). 3. Entendendo o Juízo pela imprescindibilidade de prévia liquidação da sentença, tal providência pode ser tomada nos próprios autos do cumprimento de sentença, não sendo argumento hábil para a extinção do processo sem resolução do mérito” (TJMT, AP 0000737-69.2014.8.11.0021, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para anular a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito perante a comarca de São Félix do Araguaia-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020